Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0717882-64.2020.8.07.0000 Agravante(s) BSB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA. - ME Agravado(s) THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA, GERALDO DE PAULA TEIXEIRA E ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA. - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, II, do CPC, recebo o presente agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora